Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Ação de imissão na posse em cuja existência do contrato verbal realizado constitui matéria notoriamente controversa, o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória, para que sejam trazidos aos autos outros elementos de convicção que permitam a adequada análise do pedido articulado pelo agravado-autor.
2. É incontroverso nos autos que a posse do imóvel já vinha sendo exercida pelo pai da agravante-ré com a aquiescência do agravado-autor há cerca de trinta e seis anos sem oposição efetiva. Também não se pode desconsiderar que a agravante-ré continuou exercendo a posse após a morte de seu genitor, ocorrida no ano de 2014. Foi considerado ainda o tempo decorrido entre o fim da ação declaratória no 2010.09.1.004008-7 e o recente interesse do agravado-autor na posse. Aquela sentença transitou em julgado em 12/04/2019 e o agravado-autor somente notificou a agravante-ré para desocupar o imóvel um ano depois, em 23/04/2020. Nessas circunstâncias, o longo tempo transcorrido impõe cautela, sobretudo porque dele podem advir consequências sérias, inclusive ressarcimento de eventuais benfeitorias.
3. Recurso provido para obstar o cumprimento do mandado de desocupação compulsória e imissão na posse até a prolação da sentença na instância de origem.